Tribunal: STF
Processo: Rcl 51019
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 13 de dezembro de 2022, formalizei o seguinte despacho:



    1. Tendo em vista o julgamento do recurso extraordinário com agravo n. 1.121.633, a implicar a superação da determinação de suspensão nacional de processos, diga a agravante sobre o interesse no prosseguimento da medida, sob pena de extinção. 



    2. Publique-se.



    Por meio da petição n. 2.224/2023, a reclamante informa não mais possuir interesse na sequência do processo.



    2. Uma vez apreciado o mérito da reclamação, no que assentada a negativa de seguimento, cumpre declarar prejudicado tão somente o agravo interno interposto, pendente de apreciação.



    3. Declaro-o prejudicado.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente